Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740590-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EDWARD ROBERT HOGAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF (id. 70545209) que, nos autos da ação sob o procedimento comum (processo no 0726148-37.2020.8.07.0001), ajuizada por EDWARD ROBERT HOGAN, deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar à parte ré, ora Agravante, o restabelecimento do plano de saúde do Agravado, com a reativação do contrato celebrado entre as partes e, por conseguinte, assegurar ao autor, ora recorrido, os atendimentos eletivos, de urgência e emergência. Fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão judicial, sob pena de multa de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Irresignada, a ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (id. 19757847), defende, em linhas gerais, que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional, mesmo a Agravante cumprindo a decisão liminar. Segue aduzindo tratar-se de uma penalidade elevada, considerando que o cancelamento do plano de saúde ocorreu em conformidade com a lei e com o contrato de seguro. Pugna, desta forma, pela exclusão da multa, ou caso não seja esse o entendimento, pela redução das astreintes, nos termos dos artigos 413 e 537, do CPC. Destaca, ainda, não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela na origem. Argumenta, nesse sentido, que o cancelamento do seguro ocorreu em virtude da constatação de indícios de fraude, bem como em razão da inadimplência das parcelas do plano de saúde, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2020, hipóteses em que o contrato e a lei permitem, expressamente, a rescisão contratual. Acrescenta que a estipulante Meta Assessoria está sob auditoria, diante das irregularidades constatadas, pois os beneficiários não possuem vínculo com a empresa contratante, como o próprio Agravado anuncia em sua petição inicial, situação que ratifica a ocorrência de fraude e ampara a suspensão do contrato. Ressalta não ser possível atestar o pagamento do prêmio do seguro, pois os boletos de pagamento não estavam registrados em nome da Agravante e, sim, em nome da empresa Vanper, a qual a recorrente não possui qualquer vínculo. Por tais motivos, considerando os indícios de fraude, a recorrente optou por não renovar o seguro saúde celebrado com a estipulante, realizando o cancelamento nos termos da lei e do contrato de seguro, restando ausente a probabilidade do direito nas alegações do Agravado. Aduz que a liminar não pode ser concedida com base em hipóteses futuras, tampouco em virtude dos riscos advindos do surto epidemiológico causado pela COVID-19, de modo que manter o seguro ativo, sem pagamento da contraprestação pecuniária, causa graves prejuízos a agravante, bem como forte desequilíbrio contratual. Assinala não ter o agravado demonstrado, ainda, o requisito de perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, pois não há nos autos documentos médicos que comprovem a urgência ou emergência informada e, sim, apenas um checklist para atendimento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o curso da ação de origem, até o julgamento do mérito pelo Colegiado. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de restabelecimento do plano de saúde, visto que o cancelamento implementado ocorreu em conformidade com a lei, além da exclusão da multa imposta, ou a sua redução em percentual razoável e proporcional. Preparo no id. 19757848, p. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a este recurso decorre do artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma, quais sejam, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte recorrente ver suspensa a eficácia da decisão de primeiro grau, a qual lhe determinou o restabelecimento do plano de saúde do Agravado, com a reativação do contrato, a fim de assegurar ao recorrido os atendimentos eletivos, de urgência e emergência, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais). A partir de uma análise superficial, própria deste momento processual, tenho que os argumentos deduzidos pela parte agravante não são suficientes para viabilizar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De fato, a alegação de indícios de fraude da estipulante Meta Assessoria, diante da ausência de vínculo dos beneficiários com a empresa, assim como a impossibilidade de atestar o pagamento do prêmio do seguro, pelo fato de os boletos terem sido emitidos em nome da empresa Vanper, - ao menos nesse juízo inicial de cognição –, não se prestam para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, já que os pagamentos realizados pelo Agravado, desde o início da vigência do contrato (16.10.2019 – id. 70326758, dos autos originais), foram efetuados da mesma forma e para o mesmo beneficiário, quem seja, a empresa Vanper (id. 70427285, dos autos originais). Do mesmo modo, a alegação de inadimplência das parcelas dos meses de junho, julho e agosto de 2020, não se sustentam, diante dos comprovantes de pagamento juntados nos ids. 70427285, p. 9, p. 10 e p. 11, dos autos de origem. Lado outro, no que diz respeito à multa por descumprimento da tutela de urgência deferida, verifico que o cumprimento da determinação já foi noticiado na origem pela própria ré/agravante (id. 71457147 dos autos originários), circunstância que restou confirmada pela parte autora/agravada (id. 71779064 dos autos originários), de modo que análise do quantum fixado a título de astreintes será objeto do mérito recursal, como consignado no relatório. Assim, considerando os elementos constantes dos autos, entendo que, nesse estágio processual, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa amparar um provimento monocrático voltado à suspensão de eficácia da decisão agravada. Portanto, à luz dos elementos até então constantes dos autos, entendo não existirem fundamentos que permitam suspender a eficácia da decisão agravada, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito e nem, tampouco, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve o presente pedido liminar ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora